Tribunal: TJES
Processo: 5001797-36.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001797-36.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como resta incontroverso nos autos que a embargante apresentara seguro garantia no valor de R$ 25.059,71 o mesmo se revela como instrumento hábil para garantia do juízo. O fato da empresa embargante possuir condições financeiras para depositar o valor executado em moeda corrente não desnatura o fato desta ter cumprido com o indicado requisito legal, devendo os embargos manejados serem devidamente conhecidos, anulando-se a sentença proferida.

No mérito, entendo que os embargos apresentados merecem acolhimento.

Houve o trânsito em julgado da sentença no dia 13.07.2021, e, considerando que em nenhum momento for a deferida a tutela antecipada e que a embargante tinha o prazo de 15 (quinze) dias, este restara devidamente atendido em 29.07.2021, inclusive atestado pelo recorrido no ID 2520307.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença proferida no julgamento dos embargos a execução, julgando-os procedentes, para declarar extinto o cumprimento de sentença em razão do cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença dentro do prazo fixado. Sem condenação em custas ou honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 1º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
em face de Sentença proferida em fase de cumprimento de Sentença (ID 2520324), que rejeitou liminarmente os embargos à execução por entender que a apólice de seguro não é meio de garantir o juízo.

O objeto da fase de cumprimento de Sentença, consiste no descumprimento da obrigação alegado pelo recorrido, que requereu o pagamento de multa.

Os embargos à execução (ID 2520313), extintos na forma do art. 918, I do CPC, aduzem que a condenação foi cumprida tempestivamente e integralmente no dia 29 de julho de 2021.

No recurso (ID 2520389), pugna o recorrente pela anulação do julgado, sob o argumento de o juízo de piso utilizou para fundamentação da sentença a Lei 9.099/95 e o enunciado do FONAJE 117, omitindo-se quanto à permissão legal da substituição da penhora por seguro garantia judicial, vez que este é equiparado a dinheiro. Desta forma, a condenação foi cumprida de forma tempestiva e integral. De forma subsidiária, solicitou prazo para o depósito judicial, caso não se aceite a apólice como meio de garantia.

O embargado apresentou Contrarrazões (ID 2520397) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cabe destacar que o art. 835, do CPC estabelece uma ordem que deve ser, preferencialmente, seguida para a penhora no processo de execução. Vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Nesses termos, seu § 1º

diz que a ordem poderá ser alternada pelo juízo, isto é, nota-se uma faculdade a ser estabelecida
de acordo com o caso concreto. Portanto, estamos diante de uma ordem legal não peremptória.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Não há que se falar em substituição da ordem de penhora quando não são vislumbrados motivos pertinentes e excepcionais para tanto, devendo ser atendida a ordem prevista no art. 835, do CPC. Deste modo, acertadamente entendeu o juízo
a quo
quando extinguiu os embargos à execução:

“Importante salientar que a empresa embargante não terá sua atividade comercial prejudicada, por conta do depósito de valor em dinheiro, não justificando, desta forma, substituir a garantia pecuniária por apólice de seguro.

Diferente seria se a empresa embargante tivesse suas atividades prejudicadas, por conta da obrigação de depósito de valor pecuniário, pelo que, neste caso, aceitável seria a substituição por apólice de seguro.”

No tocante ao pedido subsidiário para concessão de novo prazo para pagamento, indefiro sob pena de supressão de instâncias, haja vista, ter sido pleiteado apenas na interposição do recurso inominado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.